Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701644-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZA BORGES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, por seus próprios fundamentos. Ao agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora